Tribunal: STF
Processo: HC 246409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.9.2024, por Wendel Araújo de Oliveira, advogado, em benefício de Robson Barbosa da Costa, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.087, com fundamento na Súmula 
n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado mediante paga ou por motivo torpe e com emprego de dissimulação ou de recurso que dificultou a defesa do ofendido), no art. 211 (ocultação de cadáver) e no art. 288 (associação criminosa), todos do Código Penal, no art. 12 (posse ilegal de arma de fogo, acessórios e munição) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003.



    3. Recebida a denúncia e pronunciado o paciente, designou-se sessão de julgamento para o dia 24.9.2024.



    Em 27.8.2024, o magistrado de primeira instância determinou a intimação da defesa para que, em cinco dias, fornecesse os dados necessários para a intimação das testemunhas Ângelo Bruno Júnior, Débora da Silva Sousa e Ariosvandre Araújo Guimarães Tavares.



    Em resposta a essa decisão, a defesa do paciente afirmou ao juízo de origem que as testemunhas eram comuns com o Ministério Público e que esse órgão deveria informar o endereço atualizado delas.



    Em 13.9.2024, o juízo de origem enfatizou que as testemunhas em questão não teriam sido arroladas pelo Ministério Público, mantendo o prazo para que a defesa informasse os seus endereços, a fim de serem intimadas.



    Em petições protocoladas em 16 e 17.9.2024, a defesa requereu adiamento da sessão de julgamento se as testemunhas não comparecessem.



    Em 17.9.2024, o magistrado de primeira instância decidiu que cabia à defesa a indicação do endereço das testemunhas:



    “Compulsando os autos, constata-se que o prazo para que a defesa do réu Robson Barbosa da Costa informasse os endereços das testemunhas APC Ângelo Bruno Júnior, APC Débora da Silva Sousa e APC Ariosvandre Araújo Guimarães Tavares precluiu, conforme certidão constante no evento 1372, cabe ressaltar que anteriormente a defesa havia sido previamente intimada para o mesmo fim, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado no evento 1370, razão pela qual, encontra-se precluso o direito da defesa de indicar os endereços das referidas testemunhas ou de pedir diligências. 



    Ressalta-se que, conforme consta nos autos, as testemunhas Ângelo Bruno Júnior encontra-se aposentado, e Débora da Silva Sousa foi exonerada em razão de posse em outro cargo público. Deste modo, não se tratando de intimações decorrentes de requisições formais, incumbia à defesa a diligência na busca dos endereços atualizados dessas testemunhas. 



    Entretanto, em relação à testemunha Ariosvandre Araújo Guimarães Tavares, conforme informações acostadas no evento 1274, esta se encontra atualmente lotada em Palmas/TO, na Gerência de Escritório de Projetos. Diante disso, determino que a Secretaria proceda, com URGÊNCIA, à requisição da referida testemunha, promovendo todos os atos e diligências necessários para a sua intimação. 



    OFICIE-SE a Comarca de Palmas/TO solicitando a disponibilização de sala passiva para oitiva ou, se possível, de outro espaço em que possa ser realizada a oitiva de forma reservada e com a disponibilização das ferramentas eletrônicas necessárias, em tempo real, de testemunhas de Tribunal do Júri no dia 24/09/2024, a partir das 8h” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça tocantinense, requerendo medida liminar para que se determinasse ao juízo de origem a adoção de atos e diligências necessários para a intimação das testemunhas.



    A medida liminar foi indeferida, em 18.9.2024, pela Relatora, Desembargadora Angela Issa Haonat.



    5. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 947.087 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.9.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa realça a necessidade de “afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (...) ante a flagrante ilegalidade originada pelo cerceamento de defesa evidente” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Sustenta que, “tendo o juiz deferido a realização de prova testemunhal quando do rol do art. 422 do CPP e figurando como testemunha servidor público com cláusula de imprescindibilidade, deve o magistrado assegurar o comparecimento deste à audiência, requisitando-o a seu superior hierárquico, consoante os meios preconizados na lei processual, sob pena de violar o direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a sessão plenária do Tribunal do Júri deve ser adiada em caso de não comparecimento de uma testemunha imprescindível. Se isso não for feito, a sentença proferida no âmbito dessa ação deve ser anulada” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “as informações sobre a testemunha não foram reveladas pela defesa por que esta não tem sequer como executar tal mister pois trata-se de Policiais Civis o que impossibilitou a checagem de endereço para encontrá-la visto que são intimadas por requisição” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “PELO EXPOSTO, REQUER: 



    a) Seja concedida a Liminar em ordem para suspender a realização da sessão de julgamento marcada para início às 08:00h do dia 24/09/2024 bem como suspender ainda a eficácia do despacho do evento 1438 dos autos da Ação Penal nº 0021107-40.2022.8.27.2706, determinando ao Juízo de primeiro grau com a URGÊNCIA que caso requer, promova todos os atos e diligências necessários para a as intimações das testemunhas com atribuição de caráter de imprescindibilidade;



    b) A oitiva do ilustre Representante do órgão de cúpula do Parquet Federal para ofertar seu Douto e necessário parecer; 



    c) No Mérito requer a concessão em definitivo da Ordem de Habeas Corpus confirmando eventual concessão da medida liminar e cassar a decisão de primeiro grau que indeferiu parcialmente requerimento de atos e diligências necessários para a as intimações das testemunhas com atribuição de caráter de imprescindibilidade, sob argumento de preclusão não havida nos autos; 



    d) Seja o Impetrante intimado pela Imprensa Oficial, e/ou ainda comunicado por Vossa Assessoria de Gabinete pelo telefone móvel/Celular/WhatsApp.: +55 63 99220-4646 ou +55 61 99995-0064, quando do julgamento do mérito desta heroica súplica, para que possa proferir sustentação oral em atenção ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.087, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto desse habeas corpus era decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0015971-12.2024,8.27.2700. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal tocantinense.



    8. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Para afastar a alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício por ilegalidade manifesta, é de se anotar não assistir razão jurídica à defesa em relação à necessidade de o juízo de origem promover diligências no sentido de localizar as testemunhas arroladas pela defesa.



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de ser dever da defesa a indicação do endereço das testemunhas por ela arroladas. Assim, por exemplo:



    “(...) a jurisprudência desta CORTE ‘é no sentido de que é dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações, não havendo nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado’ (HC 96.764/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 2/5/2012)” (HC n. 193.978-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2021).



    “(...) JÚRI – TESTEMUNHA – LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez não localizada testemunha, cumpre ao interessado em ouvi-la fornecer endereço em que possa ser encontrada. (...)” (HC n. 140.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA DEFESA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. É dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações. Não há nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado. Único motivo pelo qual essa testemunha não foi ouvida pelo órgão judicante competente. Precedentes: AP 470-QO, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Plenário); HC 85.627, da relatoria do ministro Cezar Peluso (Segunda Turma). 



    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 96.764, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 2.5.2012).



    “(...) 11. O indeferimento das testemunhas cujos endereços não foram fornecidos, na oportunidade da defesa prévia, nem atualizados posteriormente pela defesa, tem previsão legal e não se deu sem antes dar ao réu a faculdade de informar os endereços faltantes. O ônus da atualização dos endereços é da defesa, e não do Poder Judiciário. (...)” (AP n. 470-QO-quinta, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 3.9.2010).



    Enfatize-se que, diferente do que alega a defesa, não se trata de agentes da polícia civil na ativa, que deveriam ser requisitados pelo juízo de origem. Conforme ressaltado pelo magistrado de primeira instância, uma das testemunhas se aposentou e a outra foi exonerada.



    Não há, assim, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão do juízo de origem pelo qual determinado à defesa o fornecimento dos endereços das testemunhas por ela arroladas.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora